Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707534-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAUCIA BARROS BARRETO MARTINS EMBARGADO: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Gláucia Barros Barreto Martins contra a decisão monocrática desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante (ID no 34644972). 2. Nas razões de ID no 34881634, a embargante sustenta, em suma, que a decisão possui contradição, tendo em vista que contraria o entendimento firmado na jurisprudência do STJ quanto à impenhorabilidade dos valores encontrados em sua conta corrente, uma vez que as quantias são relacionadas à restituição de Imposto de Renda. 3. Sustenta que a decisão teria deixado de apreciar as provas constantes nos autos, a jurisprudência do STJ e as disposições sobre a matéria constantes no Código de Processo Civil, de modo que a penhora sobre a restituição de Imposto de Renda é indevida. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de declarar a impenhorabilidade dos valores relacionados à restituição de Imposto de Renda. 5. Contrarrazões apresentadas ID no 35343602, nas quais o embargado pede a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, §2o. 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 10. A contradição a ser sanada por intermédio dos embargos de declaração deve ser interna, ou seja, inerente ao texto da decisão, em virtude de incongruências entre os fundamentos adotados ou o fundamento e o dispositivo, de forma a dificultar a compreensão do provimento jurisdicional, o que não ocorreu. 11. A decisão apreciou de forma objetiva e adequada a existência dos elementos necessários para a manutenção da penhora sobre valores referentes à restituição de Imposto de Renda na conta corrente da embargante, tendo sido fundamentada na legislação de regência e na jurisprudência aplicável à hipótese dos autos. Logo, embora contrária à pretensão da embargante, inexiste a alegada contradição. 12. Também não se verifica qualquer omissão, uma vez que há nítida menção à possibilidade e à legalidade abordadas pela decisão que deferiu a penhora dos valores depositados a título de restituição de imposto de renda na conta corrente da embargada. 13. A questão foi devidamente fundamentada, tendo sido consignado que “não há restrição para a penhora da restituição do imposto de renda restituição do imposto de renda, por tratar-se de “devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base, após a devida análise pela Receita Federal, que elabora cronograma de pagamento para os casos em que for reconhecido o direito à restituição” (item 13, ID no 34644972, pág. 4). 14. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 15. Devidamente decididas e fundamentadas as questões suscitadas no recurso, é desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos de leis suscitados pelas partes. Precedente: Acórdão no 1200076, 00195724520158070001, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, publicado no DJE: 16/9/2019. 16. Quanto ao pedido apresentado em contrarrazões, para que fosse aplicada multa à embargante, não vislumbro os pressupostos necessários, uma vez que os embargos de declaração são cabíveis e representam direito de a parte recorrer, a qual suscitou suposta contradição e omissão na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 17. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração 18. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 19. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 20. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO